Tribunal: TJDFT
Processo: 0739941-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739941-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC (“VALE DO AMANHECER”), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 140684591), que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pela recorrente em desfavor do DISTRITO FEDERAL, da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) e da CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA – EPP, indeferiu o pedido liminar vindicado na exordial por não vislumbrar probabilidade do direito lá asseverado., em grau suficiente para conceder tal espécie de tutela. A parte agravante, em suas razões recursais, em suma, defende que “(...) por meio da Lei do Distrito Federal (Lei 191/91) e por Decreto do Poder Executivo (Dec. 11224/88) a definição, delimitação exclusiva para o exercício dos cultos religiosos, práticas litúrgicas: ‘... que garanta a atividade espiritualista que ali se desenvolve,...’”. Afirma que “(...) no ano de 2020, em conluio entre todos os Agravados, invadiram área de culto religioso, espaço dotado de toda proteção legal para sua intangibilidade.” Aduz que “(...) foi esbulhado da sua posse, exercida desde o ano de 1969. Posse exercida antes da criação da TERRACAP, ocorrida por meio da Lei 5861/72, publicada no dia 12.12.1972. Precisamente, o Vale do Amanhecer, adquiriu a área dos proprietários e foram imitidos na posse no dia 15.11.1969.” Destaca que o imóvel esbulhado “[t]rata-se de uma área e simbolismo Inventariado pelo IPHAN (Instituto Nacional do Patrimônio Artístico e Histórico), e em final Registro Imaterial definitivo pela mesma Autarquia Federal. Registro Imaterial, conforme a decisão do Min. Edson Fachin (ADPF-206), tem efeito definitivo desde o seu protocolo inicial, como ocorre com os Tombamentos.” Faz menção à cadeia possessória do imóvel em questão, e frisa as atividades religiosas, assim como a importância cultural e patrimonial daquele bem. Com base nos argumentos acima sintetizados, assevera que “[a] posse da área pelo Agravante é incontroversa. Totalmente incontrovertida pelos Agravados. Somente alegaram políticas públicas (construção de uma Unidade Básica de Saúde) em local religioso, mesmo com outra UBS próxima (Santos Dumont), a menos de 900 de distância (em linha reta).” Sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, requesta que seja imitida na posse da “(...) área litúrgica, religiosa, do Vale do Amanhecer, onde situa-se a famigerada UBS erigida, porquanto o desvio de finalidade da Área Suburbana Especial de Culto (Lei 191/91 do DF), arrimado, também, pela NOTA TÉCNICA no 7/2022/COIDE/CGIR/DPI do IPHAN, que atesta o impedimento, o esbulho possessório praticado pelos Agravados;”. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 42901402 e 42901403), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se, no caso vertente, de pretensão de natureza provisória que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no presente recurso, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de cognição sumária e rarefeita da demanda, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo que no particular não se vislumbra, de pronto, a probabilidade do direito almejado, e acrescento que reputo necessário avançar na instrução processual, mediante o exercício do contraditório e de ampla defesa, para, somente após isso, formar um melhor convencimento acerca da controvérsia posta à colação. A respeito da probabilidade do direito, a propósito, assim como depreendido do raciocínio do Juízo de origem lançado na decisão agravada, entendo que, nas hipóteses autorizadas por lei, pode o Poder Público intervir na propriedade privada, mediante a utilização de instrumentos de intervenção previstos dos parâmetros de legalidade, especialmente para assegurar a implementação de políticas públicas de interesse da coletividade. Contudo, neste caso concreto, de outra banda, também há direitos e garantias de índole constitucional envolvidos que precisam ser observados e sopesados casuisticamente, de acordo com os fatos e provas despontados dos autos. O que só corrobora a imprescindibilidade de uma maior incursão na fase instrução probatória na origem, porquanto o agravo de instrumento, consoante sabido e consabido, é via recursal de índole instrumental e com estreita cognição. Além disso, quanto ao requisito atrelado ao perigo da demora ou de risco ao resultado útil do processo, a despeito de a agravante afirmar ser a legítima possuidora do imóvel em querela – com posse exercida desde o ano de 1969 -, segundo o pontuado também pela recorrente, o esbulho ora em discussão teria se dado em 2020. A petição inicial da ação de reintegração, por sua vez, fora ajuizada em 11/05/2022 (ID 124302206). Denota-se nesse cenário um interregno considerável entre a ocorrência dos fatos e a movimentação da máquina judiciária, o que, de certa forma, minimiza o perigo da demora ou o risco de dano justificador em potencial do deferimento de uma tutela de urgência inaudita altera pars. Mais uma razão, portanto, para resguardar o estabelecimento da triangularização entre os sujeitos processuais no caso vertente para melhor compreensão e desate desta lide. À guisa de arremate, cabe mencionar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, podem servir de faróis orientadores para a solução desta demanda: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DECRETO-LEI 3.365/41. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL SERVIENTE. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ÁREA ATINGIDA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. Servidão administrativa é o direito real público por meio do qual a Administração usa da propriedade imóvel para permitir a execução de obras ou serviços de interesse público. Não existem em nosso ordenamento direitos absolutos, de modo que o operador deve sempre fazer um juízo de ponderação entre eles, com vistas ao menor sacrifício possível do sistema de normas e princípios. Assim, não há falar em inconstitucionalidade do Decreto-Lei 3.365/41, que prevê a instituição das servidões administrativas. É razoável fixar em 20% (vinte por cento), sobre o preço da área atingida, o valor da indenização em face da instalação de linhas de distribuição de energia elétrica, observadas a peculiaridades do caso concreto. Incorre em erro o julgado que, ao fazer os cálculos para ressarcimento ao proprietário do imóvel serviente, toma como base apenas uma pequena parte do valor efetivo da área atingida pela servidão, quando a perícia indica preço muito superior àquele. Cabe reforma da sentença se o magistrado reduz, por equívoco, o valor individual da área ocupada por cada linha de transmissão, sob pena de evidente e injustificado prejuízo patrimonial ao proprietário do imóvel atingido pela servidão. Ausentes quaisquer comprovações de que o proprietário do imóvel serviente tenha sofrido prejuízos patrimoniais decorrentes de negócios frustrados pela instalação da servidão administrativa, não há razão para elevar o percentual indenizatório para patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor da área atingida pela restrição. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 837145, 20040110957747APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 210) – grifo nosso CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO ESTATAL NA PROPRIEDADE PRIVADA. LEGALIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE. SUBSTITUTO LEGAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Apresentando o decisório o fundamento legal e as razões para solucionar a matéria, inexiste violação à norma constitucional que impõe ao magistrado o dever de fundamentar seus decisórios. Não acarreta nulidade do julgado o desfecho diverso das pretensões deduzidas pela parte. 2. Existindo norma que concede competência ao Secretário Adjunto para substituir o Secretário de Estado nas suas ausências e impedimentos, a edição de ato pelo substituto legal tem a função de operacionalizar a rotina administrativa, sendo despicienda autorização expressa conferida pelo titular da pasta. 3. A Constituição Federal expressamente prevê a possibilidade de o Estado intervir na propriedade privada no caso de iminente perigo público (artigo 5o, inciso XXV), assegurando ao proprietário o direito à posterior indenização se houver dano. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 202. 4. A requisição administrativa constitui modalidade de intervenção estatal na propriedade privada apta a preservar o interesse público sem causar ao proprietário prejuízo econômico. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 734542, 20110112038053APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2013, publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 85) – grifo nosso Nesse descortino, em sede de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, não se extrai qualquer urgência que possa ensejar o deferimento da tutela liminar, especialmente tendo em conta a data do esbulho asseverado e os interesses em contraponto, os quais exigem redobrada prudência na condução da pretensão reintegratória à baila. Ante todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II. Prazo comum, respeitando as prerrogativas estabelecidas no art. 183 do CPC). Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator